Tribunal: TJDFT
Processo: 0744668-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744668-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DIAS COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA, NADI ABDEL HADI NADI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52528983) interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de DIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA e NADI ABDEL HADI NADI, indeferiu o pedido de penhora de eventuais recebíveis pertencentes à parte executada nas contas bancárias de sua titularidade, até a satisfação integral do débito. Eis o decisório combatido (ID 52528993): 1. Quanto ao 1o executado (Nadi Abdel), por se tratar de pessoa física que não exerce atividade empresarial que enseje a constrição de crédito decorrente de operações comerciais, é incabível a constrição. Quanto à 2a executada (Nadi Abdel Comércio), observa-se que foi citada por edital (ID 143867719). A penhora de recebíveis de cartão de crédito consiste na constrição de parte do faturamento da empresa requerida; e, portanto, constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte executada encontra-se em desenvolvendo atividade empresarial e que a exequente tenha exaurido todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis da requerida. Ainda, deve-se consignar que os elementos de convicção coligidos indicam que a empresa executada atualmente não atua no mercado, pois sequer foi localizada para citação, tampouco patrimônio penhorável (ID 159616931 e 167165025). É inconcebível o desenvolvimento de atividades de comércio de móveis sem patrimônio e/ou movimentação financeira, razão pela qual é absolutamente improvável o êxito na penhora de recebíveis (valores decorrentes de operações de compra e venda em cartão de crédito). Portanto, indefiro o requerimento formulado no ID 171271871. 2. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo, conforme decisão ID 167212178. Opostos embargos de declaração pelo exequente, o Juízo a quo rejeitou-os nos termos do édito de ID 52528990. Aduz o recorrente que a pretensão executiva é no importe de R$ 271.826,43 (duzentos e setenta e um mil e oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos) e que foram infrutíferas as tentativas de localização de patrimônio penhorável dos devedores pelos meios ordinários (BacenJud, RenaJud e InfoJud). Entende cabível o pedido de constrição de recebíveis dos executados, pois demonstrou a existência de atividade empresarial da pessoa jurídica agravada, mediante a declaração de imposto de renda, na qual constam valores de mais de um milhão de ativos circulantes e trezentos mil reais de caixa. Arrazoa acerca do dever de cooperação entre as partes e do poder-dever de prestação da tutela jurisdicional executiva, bem como ressalta que o indeferimento do seu pedido representa óbice inadequado à eficiência da execução. Assevera a existência de perigo da demora ante a possibilidade de extinção precipitada do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que sejam oficiadas as empresas operadoras de cartão de créditos listadas pelo exequente, a fim de penhorar eventuais recebíveis da empresa executada, até o valor atualizado da causa. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Cediço que não há impedimento à penhora de recebíveis de cartão de crédito, mormente quando a constrição representar o meio mais eficaz para a satisfação do montante executado, desde que não comprometa o funcionamento e a atividade empresária da executada. De acordo com o agravante, o nobre Magistrado Singular se equivoca ao indeferir o pedido sob o fundamento de que a empresa devedora não atua no mercado e que inexiste patrimônio penhorável ou movimentação financeira a garantir o êxito da medida pretendida. Contudo, de um juízo incipiente, entendo que, realmente, o fato de a pessoa jurídica sequer ter sido localizada para citação e não ter sido verificada movimentação financeira quando da pesquisa via sistema SisbaJud (ID 156916932, pgs. 5/6, do processo referência), carreia ao raciocínio de que é improvável o sucesso da medida almejada. Além disso, as informações contidas na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica agravada, exercício 2021, de existência de ativo circulante (capital de giro) superior a um milhão de reais e caixa matriz com quantia de trezentos mil reais (52528989, p. 7), não demonstra, por si só, que a empresa está em atividade atualmente no mercado. O deferimento da medida excepcional pretendida pelo agravante depende, assim, da demonstração de indícios de que há recebíveis que poderão ser alvo da penhora, é dizer, que há utilidade na medida para a eficácia da execução, incumbindo a parte postulante o ônus de colacionar elementos que atestem tal possibilidade. Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Quarta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS EMPRESAS INTERMEDIADORAS DE PAGAMENTO EM PLATAFORMAS DIGITAIS. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não caberá a expedição de ofício para empresas intermediárias de pagamento, se houver a mera indicação dos nomes das instituições sem atestar a probabilidade do crédito ou a existência de relação jurídica com a parte executada, ainda mais se há indícios nos autos de esta, atuando no ramo de oficinas de automóveis, não recebia o pagamento por seus serviços por meio de plataformas digitais. 2. Para que seja determinada a expedição de ofício, é necessário haver indícios de recebíveis, afinal incumbe à parte autora o ônus de localizar bens da parte devedora para indicação à penhora, conforme art. 798, inciso II, letra "c", do CPC. 3. Descabe cogitar de expedição de ofício para o Nubank, visto que, por se tratar de instituição financeira, está abrangida pela pesquisa via BacenJud. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1360234, 07131498920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de delibação sumária, mostra-se ausente a probabilidade de direito do recorrente e, sem necessidade de incursão no requisito da demora, porquanto cumulativos, incabível a providência liminar reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador